Tribunal: STF
Processo: HC 257149
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.838.567/RJ, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, no qual se discute a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    2. Fato relevante. O Tribunal de origem negou a incidência da causa especial de redução da pena em virtude da apreensão de aproximadamente 1kg de maconha e 7kg de cloridrato de cocaína, além da forma como as drogas foram escondidas no veículo utilizado para o transporte e as circunstâncias da prisão.



    II. Questão em discussão



    3. A discussão consiste em saber se a quantidade, a forma de ocultação das drogas apreendidas e as circunstâncias da prisão em flagrante são fundamentos idôneos para negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    III. Razões de decidir



    4. A quantidade significativa de drogas apreendidas, a forma de ocultação no veículo e as circunstâncias concretas da prisão em flagrante são fundamentos idôneos para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena.



    5. No caso, o Tribunal declinou motivo idôneo para negar a incidência da causa especial de redução da pena em razão da apreensão de quantidade considerável de entorpecentes – aproximadamente 1kg de maconha e 7kg de cloridrato de cocaína –, bem como pelas circunstâncias da apreensão dos entorpecentes e da prisão em flagrante.



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena.



    IV. Dispositivo e tese



    7 Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: 1. A quantidade e a forma de ocultação das drogas apreendidas podem ser utilizadas para negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 2. A valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida é permitida para a modulação da causa de diminuição, desde que não considerada na primeira fase do cálculo da pena (doc. 11, pp. 1-2).  



    Neste habeas corpus, a defesa sustenta, primeiro:



    Não há aos autos qualquer prova que sustente a não aplicação do §4º da Lei 11.343.2006, indícios são suficientes para a deflagração de uma ação penal, não são suficientes para sustentação de um decreto condenatório, não se condena por suposição, se condena com escopo probatório firme e uníssono, o que definitivamente não ocorreu em relação ao caso dos autos.



    O entendimento já consolidado em nossos tribunais superiores, permite a aplicação do §4º da Lei 11.343.2006, uma vez atendidos os requisitos e a quantidade de drogas, não afasta o beneficio.



    Assim o acordão recorrido contradiz a Legislação amplamente justificada na citação anterior, especialmente quanto a não aplicação do §4° do Artigo da Lei 11.343/06, na hipótese de condenação (doc. 1, p. 7).  



    Em seguida, sustenta:



    Nesse diapasão, afastada a obrigatoriedade de se fixar o regime mais gravoso aos casos de tráfico privilegiado, a escolha do regime inicial a ser aplicado deve, obrigatoriamente, ser pautada no artigo 33 e seguintes do Código Penal.



    Frente a isso, verifica-se que a fixação de regime fechado não restou devidamente fundamentada, razão pela qual, nos termos do artigo 33, §2°, “c” e §3º, do Código Penal e diante da primariedade do réu, de rigor a reforma na r. sentença para o fim de fixar o regime aberto (doc. 1, p. 8).



    Ainda, argumenta:



    Além do preenchimento das condições subjetivas, não há, por parte do Paciente David, qualquer prova que o mesmo se dedique à atividade criminosa e, tampouco, integração à organização criminosa – sendo certo que nenhum elemento dos autos milita em sentido contrário ao que se afirma – ônus que, inclusive, caberia à acusação, na esteira da jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal ad quem (doc. 1, p. 10).



    Ao final, requer:



    1º) a CONCESSÃO DA medida liminar;



    2º) no mérito a CONCESSÃO DA ORDEM para reconhecer o constrangimento ilegal perpetrado em desfavor do Paciente, mesmo que de Officio, uma vez que se trata de matéria de comprovada ordem pública.



    Ao final, restando a condenação do art. 33 da Lei de Drogas, seja fixada nova pena, com a benesse do tráfico privilegiado em seu grau máximo, ou determinando-se que a instância de origem formule novo cálculo aplicando-se a redutora, medida cabível pela situação do Paciente.



    Não sendo possível conhecer do writ, pugna pela concessão da ordem de ofício, nos moldes do art. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 15).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF é firme no sentido de ser inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do acusado ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados proferidos em casos análogos: RHC 165.471 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2019; HC 169.630 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29/5/2019; HC 131.761/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29/2/2016; e RHC 129.811/ES, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7/12/2015.



    Para manter o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o STJ destacou os seguintes aspectos:



    No que interessa à solução da controvérsia, tem-se que o Colegiado de origem declinou as seguintes razões (fls. 41-42; grifamos):



    Não é cabível a incidência da circunstância especial do § 4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06, malgrado o apelante seja primário e sem maus antecedentes, as circunstâncias da perpetração do delito, a elevada quantidade de substâncias estupefacientes - mais de 8.000g (oito mil gramas) -, que constitui claro indicativo de não se tratar de criminoso esporádico, cuja conduta não se coaduna com o escopo da norma, que é dar um tratamento penal diferenciado a quem de modo não contumaz pratica atos de mercancia ilícita de drogas, o que inviabiliza a aplicação da aludida minorante da pena.



    Em isoédrica cadência, afigura-se oportuno colacionar excertos da sentença do juízo a quo (fls. 15/16 - PJE 109091634):



    ... a fartíssima quantidade de drogas apreendida e as circunstâncias do transporte dos entorpecentes e a forma como os vários quilos de droga foram escondidos no carro utilizado pelo réu para o transporte do material, além das marcantes peculiaridades da prisão do réu em flagrante são suficientes para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4° da Lei 11343/06 (...).



    Relevante, ainda, a transcrição de trechos da sentença condenatória (fls. 325-327; grifamos):



    A testemunha policial rodoviário federal ROMEU DUARTE DA SILVA NETO, ouvida em juízo, esclareceu que: " (...) "(...) participou da prisão do acusado; que estavam na operação de nome "Palladium" pela rodovia BR-040, e que essa operação já continua há mais de seis meses; que estava junto da equipe que efetuou a prisão; que já era madrugada, momento em que avistaram o veículo Siena de cor branca, salvo engano, que transitava em alta velocidade e efetuava manobras de mudança de faixas sem qualquer sinalização, o que chamou a atenção da equipe, principalmente devido ao horário pois a rodovia estava livre para aquela velocidade e manobras; que seguiram atrás do veículo e deram ordem de parada por meio de sinais luminosos e sonoros da viatura, que foram prontamente atendidos pelo acusado, condutor do veículo; que no interior do veículo havia apenas o acusado; que o acusado desembarcou e, na exigência de documentos de porte obrigatório, perguntaram ao acusado se havia algo de errado no veículo em uma conversa informal que, na maioria das vezes, realizam com os condutores e que o acusado já havia informado que havia uma quantidade de drogas para consumo; que acha que estava no bolso do acusado; que foi até seu colega que havia feito a busca pessoal no acusado, oportunidade em que foi encontrada uma "coisinha" de maconha; que continuaram na parlamentação, momento em que o depoente perguntou ao acusado se havia mais alguma coisa no veículo, tendo o acusado respondido que sim e estava no porta-malas do veículo; que acessaram o porta-malas, onde encontraram todo o restante do material, sendo mais de oito quilos de drogas acondicionados em algumas sacolas grandes contendo vários invólucros pequenos, como pinos; que no porta-malas havia apenas as sacolas com drogas; que o acusado informou que buscou o material entorpecente em uma comunidade e levaria para outro local, não se recordando o depoente dos nomes; que em sede policial informou o nome dos locais relatados pelo acusado, confirmando sua declaração no sentido de que o acusado teria dito que pegou na Comunidade Parque União e que levaria para Petrópolis; que não conhecia o acusado e que nunca o viu; que o acusado não ofereceu resistência no momento da abordagem; que, além das drogas, nada de ilícito foi encontrado no interior do veículo; que no momento da abordagem ao acusado havia três policiais e os três compareceram em sede policial, mas que a polícia civil coloca apenas dois agentes como os condutores; que não se recorda qual dos três encontrou a substância entorpecente no interior do veículo; que todos os agentes conversaram com o acusado e que o mesmo informou ao depoente que as drogas estavam no porta-malas, mas os três agentes estavam no mesmo cenário; questionado pela defesa se o depoente se recorda de alguma afirmação do acusado no sentido de que ele estaria sendo perseguido e que entregaria as drogas em Duque de Caxias, o depoente respondeu que não se recorda; que, em sua análise, o acusado não aparentava estar sob efeito de substâncias entorpecentes ou de álcool, aparentando estar bem; que os três agentes arrecadaram as drogas no porta-malas, levaram até a delegacia da área, junto com o acusado e, saindo de lá se dirigiram para a 60° DP, que era a delegacia de flagrantes, local onde foi realizada a ocorrência e, após, deixaram as drogas na perícia; reiterou que levaram as drogas até a perícia; que após arrecadarem as drogas, colocaram em um saco com lacre na delegacia de polícia; que levaram as drogas do jeito que foram arrecadas até a sede policial e lá realizaram a contagem e o policial civil colocou o material no saco com lacre; que não se recorda em qual delegacia foi realizada a contagem pois foram de uma delegacia para a outra, não tendo certeza em qual delas foi; que o lacre não foi colocado na primeira delegacia; que, às vezes, nas delegacias de polícia civil há um problema no recebimento da ocorrência e que quando aceitam recebê-la, o material é colocado no interior do saco com lacre; que foram até a primeira delegacia, não retiraram as drogas do veículo e tentaram apresentar a ocorrência, porém não foi apresentada; que foram até a segunda delegacia e lá, onde a ocorrência foi recebida, o material foi contado e lacrado para ser encaminhado até a perícia; que não se recorda de terem encontrado no interior do veículo do acusado pinos, bebida alcoólica ou algo que tenha chamado a atenção da equipe; (...)



    A testemunha policial rodoviário federal VICTOR HUGO DE FREITAS, ouvida em juízo, ratificou a versão apresentada pelo seu colega de farda, tendo esclarecido que: "(...) realizavam patrulhamento de rotina na operação contra roubos de cargas na Rod. Washington Luís e repararam o veículo Siena efetuando manobras incomuns em relação à legislação de trânsito, mudando de faixa e transitando em velocidade um pouco acima do normal; que resolveram proceder a abordagem do veículo para verificação de rotina; realizada a abordagem, identificaram o veículo, documentação e que, nesse ponto da abordagem, o acusado já manifestou que teria algo sendo transportado no interior do porta-malas; que já iriam proceder a verificação de equipamentos obrigatórios de praxe, mas que antes de abrirem o veículo para a verificação dos acessórios, o acusado informou que estaria transportando entorpecentes; que abriram o porta-malas e verificaram que realmente havia substâncias análogas, em transporte característico para a venda no varejo ao consumidor final; que encaminharam o acusado até a delegacia para o procedimento padrão, R.O da polícia civil e posterior análise do material para fins administrativos e criminais correspondentes; reiterou que no momento da abordagem o acusado relatou que transportava o material no porta-malas do veículo; que, salvo engano, no interior do veículo foi encontrada uma pequena quantidade de maconha ou de algum outro entorpecente como cocaína com o acusado na frente, mas que era muito pouco; que a quantidade categoricamente expressiva do material, embalado em diversos sacos grandes, contendo diversos produtos, estava no porta malas do veículo; que o acusado informou que carregou na região da Maré e tinha como destino final Petrópolis, bem como que estaria transportando para quitar dívidas que possuía com certa pessoa, mas restou limpo, claro e certo que o material se destinava ao repasse para a venda ao consumidor (...). 



    [...]



    No caso em análise, de acordo com os excertos do acórdão e da sentença acima transcritos e conforme disposto na decisão agravada, verifica-se que o Tribunal declinou motivo idôneo para negar a incidência da causa especial de redução da pena em razão da apreensão de quantidade considerável de entorpecentes – aproximadamente 1kg de maconha e 7kg de cloridrato de cocaína –, bem como em razão das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes e da prisão em flagrante. De fato, o réu estava dirigindo um veículo automotor em alta velocidade e efetuando  manobras bruscas de mudança de faixas sem nenhuma sinalização quando foi abordado pela guarnição policial, que, após determinar sua parada, obteve êxito em encontrar grandes sacolas contendo diversos invólucros de drogas, os quais estavam acondicionados no porta-malas do carro.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 11, pp. 3-7 — grifos no original).



    Nesse contexto, compreendo que a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi amparada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos.



    De fato, essas circunstâncias demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF, em casos análogos:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023). 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 223.401 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/3/2023).



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e autoacusação falsa. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação à atividades criminosas. Fatos e provas. Pedido de extensão. Art. 580, do Código de Processo Penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    3. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 55kg de cocaína, as instâncias antecedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa, notadamente ao considerar que “as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão, em especial a empreitada delitiva, não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas, motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.



    4. Não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes: HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber).



    [...]



    8. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 216.292 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (RHC 168.228 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/9/2019).



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Flagrante de ilegalidade. Dosimetria da pena. Reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Impossibilidade. Circunstâncias concretas. Dedicação do paciente à atividade criminosa. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (HC 227.342 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25/8/2023).



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO AO FUNDAMENTO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da apreensão são elementos aptos a indicar a dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º) –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido (HC 208.474 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8/4/2022).



    Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 234.012 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/12/2023; HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/2/2017).



    Por fim, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça, verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 15/5/2025. Com efeito, a jurisprudência do STF admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, denego a ordem habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator